Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706569-35.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DO RECANTO DO PESCADOR II APELADO: MARCIO GLEICO DOS SANTOS COSTA, DANILO CASTRO MELO D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta por Prefeitura Comunitária do Recanto do Pescador II em face da r. sentença (ID 36197079) proferida nos autos da presente ação declaratória de nulidade de assembleia de condomínio ajuizada em desfavor de Marcio Gleico dos Santos Costas e Danilo Castro Melo, em que o Juízo a quo reconheceu a ocorrência da decadência e, por consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. In casu, trata-se de recurso interposto contra sentença de improcedência liminar do pedido (CPC, art. 332, §1o). E, compulsando os autos, não se identifica certidão que comprove a citação do segundo apelado, Danilo Castro Melo, para apresentar contrarrazões, consoante determina o § 4o do artigo 332 do estatuto processual. Diante disso, baixem os autos em diligência para que o Juízo de origem proceda à citação do réu Danilo Castro Melo, a fim de que seja oportunizada a apresentação de contrarrazões à apelação ou certificada eventual ausência. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora